Tribunal: TJPA
Processo: 0011278-61.2016.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011278-61.2016.8.14.0037

APELANTE: ANTONIO CARLOS AMORIM JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CP C/C ART. 244-B DO ECA.

1)
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA. Verificada,
in casu,
que a participação do ora apelante fora determinante para a obtenção do resultado lesivo, já que prestou efetivo apoio à empreitada criminosa, não há o que se falar em participação de menor importância. Ademais, tratando-se o delito de corrupção de menores de um crime formal, revela-se desnecessária a comprovação de resultado, sendo suficiente para a sua consumação a simples participação do menor na empreitada criminosa, como
in casu
. Inteligência da Súmula nº 500, do STJ.

2)
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PLEITOS INÓCUOS. Pena base fixada no menor patamar legal para ambos os crimes pelo juízo sentenciante, bem como escorreito reconhecimento da confissão e aplicação da Súmula 231 do STJ. Impossibilidade de o reconhecimento de circunstância atenuante conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal é matéria pacificada na jurisprudência pátria, estando tal entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ, e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158).

3)
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. M
antido o regime inicial semiaberto face o montante de pena fixada de forma escorreita, tudo em estrita obediência ao que dispõe o art. 33, §2º, “b” e §3º do CP.

4)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

UNANIMIDADE.

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ANTÔNIO CARLOS AMORIM JÚNIOR
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Oriximiná/PA, que o condenou à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática dos crimes descritos nos art. 157, §2º, II, na forma do art. 71, todos do CP c/c art. 244-B do ECA.

Em suas razões recursais, demanda o ora apelante o reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, §1º do CPB, a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea, e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial,
verbis:

(...). Primeiramente, o denunciado, na companhia da menor de idade Marta, roubou, na noite do dia 18/ 12/2016, uma motocicleta Honda Bros, pertencente a Denis Menezes e nela, passou a praticar vários roubos pela cidade, usando uma arma branca tipo faca peixeira, sempre na companhia da adolescente, que cometeu atos infracionais.

A primeira vítima, o mototaxista Denis, foi abordado por Antonio Marta, por volta das 20:30 horas na rua João Estumano, enquanto trafegava em sua moto, e estes pediram-lhe que os levasse ao bairro de São Lázaro. No meio do caminho, Marta, que portava uma peixeira, anunciou o assalto e mandou que parasse o veículo. Assustada, a vítima saiu correndo pedindo socorro, mas o casal conseguiu levar a motocicleta. Já de posse da moto, por volta de 22:00 horas, na frente do "churrasquinho" do Profeta, fizeram a segunda vítima, Célia Soares. Esta afirma que foi surpreendida pelo casal em uma moto e que Marta, que vinha na garupa, desceu rapidamente, com uma faca peixeira em mãos, anunciando que era um assalto e mandando entregar o aparelho celular. A vítima entregou o objeto e eles foram embora na moto. David Lucas, a terceira vítima, foi assalto por volta de 22:30 horas, enquanto caminhava pela Rua Antonio Bentes. Afirmou que o casal estava em uma motocicleta e a que estava na garupa, com uma camisa laranja na cabeça, empunhava uma faca tipo peixeira e desceu da moto anunciando o assalto e pedindo seu celular. A vítima entregou o aparelho, com medo da ameaça e os dois foram embora com o objeto. A quarta vítima, Zilda Marinho, foi assaltada pela dupla enquanto andava, com seu esposo, na Rua Marechal Castelo Branco, por volta das 21:30 horas. Contou que levava uma bolsa, onde estavam seu celular e duas bíblias e que esta foi roubada por Antonio e Marta. Aduziu que a moto em que trafegavam parou de seu lado e a moça desceu, com um pano laranja na cabeça e uma faca peixeira nas mãos, anunciando o assalto. Mandou que entregasse a bolsa senão seria "furada". Na mesma noite, foram perseguidos pela Polícia, que foi no encalço destes após a notícia dos delitos, caíram da moto, abandonaram o veículo e conseguiram fugir. Porém, no dia seguinte, mais vítimas apareceram e os policiais, tendo conseguido os endereços de Antonio e Marta, tendo sido ele preso e ela, apreendida.

Autoria e materialidade estão inicialmente evidenciadas pelos elementos indiciários contidos no caderno investigativo, tendo o denunciado cometido os crimes de roubo majorado e corrupção de menores. Nota-se, portanto, que o denunciado praticou as condutas descritas nos tipos penais dos arts. 157, S20, I e II, CP (4 vezes, em concurso material) e 244-B do ECA, na forma do art. 70 do CP, a saber: (...).

Em razão do exposto, o acusado fora condenado pela prática dos crimes descritos nos art. 157, §2º, II, na forma do art. 71, todos do CP c/c art. 244-B do ECA, à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou, inicialmente, pelo
reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, §1º, do CP.

Sem razão a defesa.

In casu,
verifico que restou comprovado nos autos que o ora apelante teve participação ativa na empreitada criminosa,
sendo que, as vítimas e as testemunhas ouvidas nos autos relataram, harmônica e seguramente, a dinâmica do crime, inclusive, reforçada pela confissão do réu, tanto em sede policial quanto em contraditório judicial.

A materialidade, ou seja, a prova da existência do fato objeto de julgamento é verificada nesta ação penal pela instrução probatória, bem como pelo documento de identidade da menor Marta da Silva Serrão (ID 16304307 - Pág. 7).

A autoria resta comprovada pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas de acusação prestados em juízo, senão vejamos:

As vítimas descreveram com riqueza de detalhes a empreitada criminosa executada pelo réu e pela menor, narrando que no dia do fato os dois, mediante grave ameaça, subtraíram a moto da vítima Denis Pantoja Menezes e a partir daí abordaram as vítimas, com mesmo
modus operandi,
a menor Marta descia da moto e usando de uma faca tipo peixeira anunciava o assalto, praticava a subtração e depois evadiam-se do lugar com a moto.

As testemunhas de acusação, Raimundo Conceição da Silva e Jucinei Oliveira dos Santos, policiais militares, relataram as diligências que fizeram para capturar os envolvidos, inclusive recuperando os objetos do roubo.

A então menor a época dos fatos, Marta, em juízo, negou que a prática dos roubos e que na noite dos fatos não esteve com o réu andando de moto e praticando os crimes a eles imputados, destoando, por completo, de todo o arcabouço probatório, inclusive do próprio réu, que confessou a prática criminosa.

Por fim, o interrogatório do réu elucida o
inter criminis
e está em acordo com o depoimento das vítimas.

Dessa forma, suficiente o acervo probatório que justifica a condenação do acusado, corroborada pela confissão em juízo, restando os fatos narrados na denúncia plenamente comprovados, não havendo controvérsia acerca da materialidade e autoria delitiva, bem como veri
ficada,
in casu,
que a participação do ora apelante foi determinante para a obtenção do resultado lesivo, já que prestou efetivo apoio à empreitada criminosa, o que afasta a alegação de sua menor participação na prática delituosa.

Ademais, tratando-se o delito de corrupção de menores de um crime formal, revela-se desnecessária a comprovação de resultado, sendo suficiente para a sua consumação a simples participação do menor na empreitada criminosa, como
in casu
. Inteligência da Súmula nº 500, do STJ.

Em sequência, requereu a defesa a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea,
o que se revela
inócuo
, pois, da leitura da sentença condenatório, verifico que o juízo de 1º grau fixou a reprimenda inicial no patamar mínimo previsto legalmente para ambos os crimes, bem como reconheceu a confissão e aplicou o entendimento da Súmula 231 do STJ.

Imperioso acrescentar que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena intermediária para abaixo do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158).

Nesse sentido:

STJ
: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA. I - "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
II - Outrossim, cumpre ressaltar que
igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" ( RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo, constata-se ser incabível o provimento do pedido recursal.

Por fim, requereu a
alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto,
restando impossível o acolhimento do pleito, considerando a inexistência de qualquer incongruência a ser corrigida na dosimetria elaborada pelo juízo sentenciante, bem como em observância ao
quantum
de pena aplicada, qual seja, 07 (sete) anos de reclusão, e ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática dos crimes descritos nos art. 157, §2º, II, na forma do art. 71, todos do CP c/c art. 244-B do ECA, devendo, por conseguinte, ser mantido o regime inicial semiaberto, a teor do que dispõe o art. 33, §2º alínea b do CPB.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 08/05/2024